Tribunal: TJMT
Processo: 0005307-74.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0005307-74.2013.8.11.0008
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDOS: AGROPECUARIA BACURI DE MOCOCA LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8800347):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RELATÓRIO POLICIAL - LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO – FOTOS – DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS – DEVER REPARATÓRIO – ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, 14, § 3o, DO CDC - COMPROVADO - SOLIDARIEDADE – MANTIDA - CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – LIMITES DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA - POSSÍVEL AÇÃO DE REGRESSO - NÃO CONHECIMENTO –- DANOS MORAIS – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - AGROPECUÁRIA BACURI DE MOCOCA LTDA – DESPROVIDOS – RECURSO DE FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A – PARCIALMENTE PROVIDO.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário, não justifica acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ).
Os documentos juntados (Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação, Relatório Policial, Laudo Técnico e fotos) foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular, a comprovar o nexo causal entre o fato relatado nos autos e a lesão dele decorrente.
Empresa concessionária de energia é prestadora de serviços de energia elétrica e deve primar pela segurança dos cabos de alta tensão que atravessam as propriedades privadas. Responde objetivamente por eventuais prejuízos causados aos proprietários, em razão dos riscos de sua atividade lucrativa desenvolvida nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Entendimento consolidado do c. STJ é de não se visualizar qualquer óbice a que a seguradora seja condenada direta e solidariamente ao ressarcimento dos danos causados pelo segurado em decorrência do sinistro (STJ REsp 925.130/SP).
A discussão de matéria referente aos limites da responsabilidade contratual da seguradora deverá ser promovida em possível ação de regresso, se houver descumprimento do contrato por parte da acionada (STJ AREsp 1488323/BA).
O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF. Advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).
Não há que se falar em cobertura para danos morais, se o segurado optou por não a contratar, através de cláusula expressa de exclusão (STJ AREsp 1486368/SP).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (APELAÇÃO CÍVEL 0005307-74.2013.8.11.0008, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 29091951).
Alega violação aos artigos 370, 373, I, 489, II e 1.022, do CPC, artigos 4o e 5o da LINDB e artigos 186 e 927 do CC.
Recurso tempestivo (ID 29091951).
Contrarrazões (ID 32719966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, II e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II e 1.022, I e II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado apresenta omissão, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação ao agravo retido interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação à lide da empresa STS – Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA e inverteu o ônus da prova e aplicação dos artigos 186 do CC, 373, I, do CPC e 4° e 5° da LICC.
Aduz que o acórdão também apresenta contradição e cerceamento de defesa, pois apesar de julgar antecipadamente a lide, considera que a Recorrente não se desincumbiu do seu encargo probatório.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ressai dos autos que os documentos juntados (Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação, Relatório Policial, Laudo Técnico e fotos) foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular, a comprovar o nexo causal entre o fato relatado nos autos e a lesão dele decorrente, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).
Assim, não se verifica a necessidade de dilação probatória, tendo em vista o entendimento do juízo de primeiro grau de que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostraram suficientes para o seu seguro desate. Observou o juiz de piso que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protelado, vez que a prova no caso é documental, dispensando produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC (Num. 3794417 – pág. 02). (...)
A embargante também alega omissão ao argumento de que os pedidos constantes de agravo retido interposto, de acolhimento de ilegitimidade passiva, deferimento da denunciação à lide de STS – Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA e afastamento da inversão do ônus da prova, não foram analisados.
Em que pese o Agravo Retido não haver sido objeto explícito do julgamento da apelação, verifica-se que o juízo singular dirimiu as questões apresentadas (Num. 3794359 – pág. 02/05). Como o acórdão referendou os esclarecimentos proporcionados pelo juízo de piso, tenho que sua análise em sede de embargos de declaração para suprir a omissão, resta prejudicada(...)
Ressai dos autos, a informação de que, em virtude de má prestação de serviços e negligência na realização de manutenção em rede elétrica de responsabilidade da empresa concessionária, ocorreu incêndio que causou danos materiais caracterizados como destruição de cercas, queima das pastagens alugadas com consequente remanejamento de gado, lavouras de banana e área de preservação ambiental, como comprovado em Laudo de Constatação (Num. 3794082; Num. 3794083; Num. 3794084; Num. 3794118; Num. 3794119; Num. 3794120).
A empresa concessionária de energia, requerida, ora apelante, é prestadora de serviços de energia elétrica e deve primar pela segurança dos cabos de alta tensão que atravessam as propriedades privadas. Responde, portanto, objetivamente por eventuais prejuízos causados aos proprietários, em razão dos riscos de sua atividade lucrativa desenvolvida nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal(...)
O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de energia, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da empresa autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Saliente-se a observação do juízo singular (Num. 3794417 – pág. 04) que, em que pese as alegações da parte requerida, esta não logrou êxito ao comprovar suas afirmações, não se desincumbindo, portanto, do ônus que o sistema lhe impõe (art. 6o, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC). Assim, resta o dever de indenizar também por danos morais.(...).”(ID 22335993)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 370 do CPC está amparada na alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são suficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1188742/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 186 e 927 do CC, artigos 4o e 5o da LINDB e 373, I, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a ocorrência de ato ilícito indenizável e a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório a título de dano moral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI